Tribunal: STF
Processo: RE 1338173
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF (peça 8, fls. 179/196) em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 8, fls. 99/106):



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 37, CAPUT, DA LEI 9.504/97. USO DE FAIXAS EM VIA PÚBLICA. CRÍTICAS A CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.



    1. No decisum monocrático, de relatoria do e. Ministro Jorge Mussi, manteve-se aresto unânime do TRE/DF de procedência do pedido em representação por prática de propaganda irregular, haja vista o uso indevido de faixas em via pública (art. 37, caput, da Lei 9.504/97), impondo-se multa tanto pelo ilícito em si como pelo descumprimento de ordem liminar para sua retirada.



    2. Inexiste nulidade, por cerceamento de defesa, do decisum em que o agravante foi multado por descumprir ordem de retirar as faixas. Ainda que não tenha sido intimado para defender-se após a notícia que acarretou essa punição, a posteriori o TRE/DF analisou a tese defensiva quanto à liminar descumprida, rejeitando-a. Ausente prejuízo, descabe pronunciar nulidade (art. 219 do Código Eleitoral).



    3. Não há falar em inversão indevida do ônus da prova, haja vista que a Corte a quo consignou que, “conforme demonstrado pela Representante (ID 67.278), o Sindicato promovido continua a descumprir a ordem judicial em destaque, agora, com faixa devidamente identificada”.



    4. O TRE/DF, reportando-se ao parecer ministerial, concluiu que “não há como negar-lhes a conotação eleitoral com o aspecto de desqualificar o candidato [...] com mensagens negativas da sua pessoa e de seu governo”. Entender de modo diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.



    5. Agravo regimental desprovido.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, IV, IX, XVI, e 220 da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



     



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    É o que se extrai do RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Também nesse sentido foram proferidos os seguintes acórdãos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    Anoto, por fim, que a Procuradoria-Geral da República opinou contrariamente aos pleitos formulados em sede recursal extraordinária, em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco (peça 13).



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator